Tribunal: TJMT
Processo: 1019620-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019620-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA - CNPJ: 12.694.943/0001-40 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 481 DO STJ - POSTERGAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA O FINAL DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção
juris tantum
de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea
.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1019620-95.2023.8.11.0000 – Comarca de Rondonópolis/MT

AGRAVANTE
: JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT aos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Provisória n. 1007460-29.2023.8.11.0003
, que move em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à parte agravante e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Em síntese, sustenta a parte agravante que, em que pese ser pessoa jurídica, encontra-se em estado de hipossuficiência financeira, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção de sua atividade comercial.

Aduz ser pequena empresa de chaveiro, com baixa obtenção de renda, e que atualmente encontra-se em grave crise financeira, possuindo diversas negativações tanto em nome de seu representante legal quanto em nome da empresa, por débitos pendentes, bem como penhora em conta, na modalidade “teimosinha”, que, ao final do período de 30 (trinta) dias, obteve valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, aduz não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o sustento de sua família, requerendo a suspensão dos termos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com deferimento da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID. 180153664, que determinou a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, da documentação comprobatória da hipossuficiência financeira da parte agravante.

Aportou aos autos manifestação da parte agravante, promovendo a juntada de documentação comprobatória, em atenção à decisão supra.

Ausente comunicação do Juízo
a quo
.

Ausente contraminuta recursal, em virtude da não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1019620-95.2023.8.11.0000 – Comarca de Rondonópolis/MT

AGRAVANTE
: JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante recorre de decisão proferida pelo Juízo a quo aos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Provisória n. 1007460-29.2023.8.11.0003,
que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração de hipossuficiência financeira da parte, que tem veracidade relativamente presumida.

Entretanto, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando tal declaração de presunção relativa (aceitando, pois, prova em contrário), cabe ao julgador indeferir a benesse diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos comprobatórios suficientes a embasar a afirmação de hipossuficiência financeira da parte.

Neste diapasão, ensinam os doutrinadores
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o acesso à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, o deferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Pois bem.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Importante ressaltar que a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não se estende à pessoa jurídica, devendo o benefício ser negado à mingua de comprovação.

É o que diz a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) - g.n.

Assim, para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, é imprescindível que esta demonstre, de maneira cabal, a hipossuficiência de recursos financeiros que impeçam o pagamento de custas judiciais e honorários.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII – [...] VIII - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) – g.n.

No caso em tela, nota-se que a parte agravada não juntou aos autos documentos que comprovassem, de maneira inequívoca, sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés: da análise do relatório fiscal de ID. 183159659, referente ao ano de 2022, extrai-se que a receita bruta da empresa agravante é de R$ 12.710,00 (doze mil, setecentos e dez reais).

Ressalta-se, ainda, que, conforme Requerimento de Empresário de ID. 179900162, p. 17, a empresa agravante conta com capital social de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ainda, do recibo da Declaração de IRPF do exercício de 2022, de ID. 179900162, p. 38, extrai-se que JAILSON BATISTA, proprietário da empresa agravante, aufere renda anual de R$ 28.555.00 (vinte e oito mil reais, quinhentos e cinquenta e cinco centavos).

Outrossim, salienta-se o próprio objeto da lide dos autos principais, que é o contrato de financiamento de um veículo não popular, com valor venal de R$ 182.367,23 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), conforme contrato de financiamento firmado pela parte agravante e agravada (Id. 179900162, p. 19), que indica saúde financeira da parte agravante.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir custas processuais é motivo indene para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar o indeferimento do benefício pleiteado, há que se ressaltar o fato de que a recorrente está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica da recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”

(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n

Por fim, conforme simulação realizada no site deste Tribunal de Justiça, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no montante de R$ 701,69 (setecentos e um reais e sessenta e nove centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, faculto à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme disposto no artigo
98, §6º, do CPC/2015, que diz:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de prejudicar a sua manutenção ou impedi-la no acesso à justiça.

Neste diapasão, colaciono julgados desta Colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, mantendo o decisum proferido pelo Juízo
a quo
em sua integralidade, facultando à agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do
art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste recurso no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023